Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005024-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA PINTO - CPF: 128.758.618-08 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA)
- FORNECIMENTO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RESSECAMENTO DA LESÃO VOCAL A LASER)
-
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - PERIGO DE DANO À SAÚDE EVIDENCIADO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a concessão da tutela de urgência, determinando-se ao ente federativo competente, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS, o fornecimento do tratamento necessitado pela parte autora, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

“Cabe ao Poder Público fornecer às pessoas necessitadas, gratuitamente, medicamentos e insumos necessários para o tratamento de doença, porquanto o direito fundamental à saúde se sobrepõe ao risco de lesão aos cofres públicos, bem como a qualquer regulamentação de caráter burocrático que inviabilize o seu pleno exercício e efetivação”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.076079-5/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Maria da Silva Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 1000404-11.2023.8.11.0078, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, ao fundamento de que não se encontram presentes um dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Em suas razões a agravante alega que a decisão combatida merece reforma, pois
“
o médico que acompanha o quadro clínico da Agravante entende a necessidade do procedimento cirúrgico de RESSECAMENTO DA LESÃO VOCAL A LASER e que é notório que o estado de saúde da Agravante tem se agravado com a inercia dos agravados em prover o procedimento cirúrgico vindicado”
.

Aduz que a documentação que acompanhou a exordial demonstra inequivocamente a necessidade da realização da cirurgia de ressecamento da lesão vocal a laser, sendo certo que o médico que a acompanha pessoalmente informa a necessidade e urgência do caso, o qual deve prevalecer sobre o entendimento do juízo, já que este foi elaborado por profissionais.

Assegura, outrossim, que
“
De acordo com o laudo médico em anexo sob ID 110306450, o médico descreve que o procedimento de ressecamento da lesão vocal a laser que a Agravante necessita não é coberto pelo SUS, no entanto, é o único procedimento resolutivo e eficaz para o seu tratamento, motivo pelo qual, não havia como realizar o cadastro no SISREG já que o procedimento não possui código compatível para o lançamento naquele sistema”
.

Afiança, nessa linha, que
“se o procedimento cirúrgico de ressecamento da lesão vocal a laser foi indicado pelo médico do município de Sapezal-MT, como o único procedimento resolutivo para o tratamento da paciente, não há como substituir tal tratamento por outro que seja disponibilizado pelo SUS e compatível com o sistema SISREG”.

Ressalta, outrossim, que
“o laudo ainda descreve que caso a Agravante não realize o procedimento indicado de ressecamento da lesão vocal a laser a doença progredirá para um grau mais avançado, consignando que a lesão que a Agravante possui é pré-neoplásica e que precisa ser ressecada para evitar que a doença evolua a um processo de malignidade”
, tendo o NAT, inclusive, recomendado rápida regulação e brevidade no procedimento vindicado.

Salienta, ainda, que
“o fato de o procedimento não ser coberto pelo SUS não pode constituir óbice ao exercício do direito subjetivo à saúde, bem como o laudo médico com a indicação da necessidade da Agravante não pode sobrepor-se ao fato de que a Agravante não está cadastrado no SISREG”
.

Ao final, após discorrer sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos na implementação de ações e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde e a possibilidade de prejuízos irreversíveis à sua saúde, a agravante requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento,
a fim de compelir o Município de Sapezal e o Estado do Mato Grosso ao fornecimento de cirurgia de ressecamento da lesão vocal a laser, conforme documentos que instruem os autos (Id. 161336652).

Em análise dos autos foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id.161648667).

Devidamente intimado, o Município de Sapezal apresentou contrarrazões (Id.168118667). O Estado de Mato Grosso, por sua vez, deixou transcorrer o prazo para apresentar as contrarrazões (id. 168151653).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.171754150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Maria da Silva Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 1000404-11.2023.8.11.0078, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, ao fundamento de que não se encontram presentes um dos requisitos do artigo 300 do CPC.

O recurso merece provimento.

Ocorre que, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo
a quo
, estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto.

Com efeito, ressai dos autos que a agravante possui
diagnóstico de Laringite Posterior de Grau Moderado Edema de Reinke Grau II (CID J 38.4)
e, diante desse quadro clínico, necessita passar por procedimento cirúrgico de
ressecamento da lesão vocal a laser, conforme laudo médico emitido pela Dra. Vivian Munoz Esteva, CRM-MT 13.715,
acostado ao id.
161336653 - Pág. 33
.

Referido laudo, outrossim, esclarece que, se não realizado o mencionado procedimento cirúrgico, poderão sobrevir graves danos à saúde da agravante, visto que

a doença poderá progredir para um grau mais avançado, máxime por se tratar de enfermidade pré-neoplásica e precisa ser ressecada para evitar a sua evolução a um processo de malignidade.

Corroborando esta assertiva, extrai-se
das
informações obtidas no laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar da agravante que:
“caráter da internação:

urgência

- data de solicitação: 13.12.2022”

(id. 161336653 - Pág. 28).

Não fosse o bastante, o parecer técnico do NAT recomendou a
“rápida regulação e demais andamento com brevidade”
(id 110562164).

Diante desse quadro, que demonstra claramente a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) no caso concreto, não é possível acolher os fundamentos adotados na decisão recorrida de que a agravante não está regulada pelo SISREG e que a cirurgia vindicada não é realizada pelo SUS, não tendo sido indicado nenhum outro procedimento compatível com o sistema por médico especialista ou pelo NAT.

Ocorre que, restando demonstrado nos autos, documentalmente, a necessidade e urgência do tratamento vindicado, bem como que este é o único procedimento eficaz para a manutenção da saúde da agravante, não pode o acesso à saúde, assegurado constitucionalmente como um direito social fundamental de efeito concreto e eficácia plena, ser mitigado por entraves administrativos ou burocráticas.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - GARANTIA CONSTITUCIONAL - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - COMPROVAÇÃO - MULTA - MANUTENÇÃO.

- Consoante entendimento firmado no RE 855.178-RG/PE, no qual restou reconhecida repercussão geral, é dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas de atuação, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, à vida e à dignidade humana (art. 198, I, da CF/88).

- Ao julgar os Embargos de Declaração interpostos pela União ao julgamento do Recurso Extraordinário n. 855178, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o posicionamento a respeito da solidariedade, em benefício do cidadão, possibilitando amplo acesso jurisdicional à proteção do direito fundamental à saúde, sem prejuízo de ressarcimento ou compensação entre os entes federativos.

-
Cabe ao Poder Público fornecer às pessoas necessitadas, gratuitamente, medicamentos e insumos necessários para o tratamento de doença, porquanto o direito fundamental à saúde se sobrepõe ao risco de lesão aos cofres públicos, bem como a qualquer regulamentação de caráter burocrático que inviabilize o seu pleno exercício e efetivação
.

- Atendidos os requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp. 1.657.156/RJ, de caráter vinculativo, para a concessão de medicamentos não integrantes da política pública do SUS, deve o estado ser compelido a fornecê-los.

- É cabível a fixação de multa cominatória em face da Fazenda Pública, tendo em vista a sua finalidade de compelir o ente público ao cumprimento de obrigação voltada à efetivação de direito fundamental”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.076079-5/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)

“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL - NECESSIDADE COMPROVADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO - FIXAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

É incontestável a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da presente demanda, independentemente das atribuições administrativamente conferidas aos demais entes federados.

O Estado tem o dever de propiciar ao cidadão o exercício de seu direito à saúde, atendendo a um dos pilares da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana.

O direito à saúde e à vida se sobrepõe aos interesses financeiros e os entraves burocráticos da Administração, não sendo passível de escusas para o descumprimento das normas constitucionais que garantem à população o direito à saúde
.

Compete diretamente ao ente Municipal prestar os serviços relacionados à alimentação e nutrição, dentre os quais se inclui o fornecimento de fórmula alimentar.

Se a parte autora comprova, por provas idôneas, a necessidade da fórmula nutricional pretendida, a sua incapacidade para aquisição, bem como a resistência da pretensão pelo ente federado, deve ser reconhecido o direito invocado na inicial.

A multa diária cominatória está devidamente autorizada no art. 461, §4o do Código de Processo Civil e tem como objetivo compelir a parte a cumprir a obrigação de fazer a qual lhe foi imposta, não havendo óbices para sua fixação em face da Fazenda Pública.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa, de modo objetivamente injurídico, à instauração do processo.

Considerando a responsabilidade solidária entre os entes federados e o dever de fornecimento do medicamento, imputável à municipalidade os ônus sucumbências, porquanto deu causa à propositura da ação.

Conforme estabelecido no art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios será feita por apreciação equitativa nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.242634-0/003, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023) Grifei.

Portanto, ao contrário do exposto na decisão agravada, restaram demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória no caso concreto, devendo o atendimento médico pleiteado ser fornecido à recorrente.

Posto isso,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Maria da Silva Pinto para reformar a decisão agravada e, confirmando o efeito ativo antes deferido, conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando aos agravados que
providenciem o procedimento de ressecamento da lesão vocal a laser em favor da agravante
, conforme prescrição médica, sob pena de adoção de medidas que garantam a efetivação da tutela específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023